Tribunal: TJPA
Processo: 0801983-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801983-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801983-63.2025.8.14.0000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBSCURIDADE ENTRE EMENTA, VOTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANADA CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, afastou o fornecimento do medicamento Oxcarbazepina e a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos. O parquet alegou obscuridade, diante da divergência entre a ementa, o dispositivo e o voto da Relatora, especialmente porque a obrigação de fornecer a Risperidona não foi objeto do agravo e deveria permanecer assegurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado apresentou obscuridade ao tratar conjuntamente os medicamentos Risperidona e Oxcarbazepina, gerando contradição entre a ementa, o voto e o dispositivo; (ii) se é necessário aclarar expressamente que apenas o fornecimento da Oxcarbazepina foi suspenso, mantendo-se incólume a obrigação de fornecer a Risperidona.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará limitou-se a discutir o fornecimento da Oxcarbazepina e a imposição de multa pessoal, não havendo insurgência quanto à Risperidona.

A decisão colegiada afastou apenas o fornecimento da Oxcarbazepina, até que preenchidos os requisitos dos Temas 106/STJ e 1.234/STF, bem como excluiu a multa pessoal, mantendo-a em face do ente público.

Ocorreu contradição entre a ementa e o dispositivo, que registraram provimento parcial do recurso, quando, nos limites do agravo, houve acolhimento integral das pretensões recursais.

A retificação se impõe para esclarecer que o fornecimento da Risperidona permanece garantido, enquanto a obrigação de fornecimento da Oxcarbazepina está suspensa até a comprovação dos requisitos fixados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a contradição e aclarar o acórdão.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração podem ser acolhidos para sanar contradição entre ementa, voto e dispositivo do acórdão.

A ausência de impugnação recursal preserva a obrigação judicial de fornecimento do medicamento Risperidona.

O fornecimento do medicamento Oxcarbazepina depende da comprovação cumulativa dos requisitos dos Temas 106/STJ e 1.234/STF.

É vedada a imposição de multa pessoal ao representante legal de ente público não integrante do polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STF, Tema 1.234.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Risperidona e Oxcarbazepina a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual.

Decisão agravada fixou multa também de forma pessoal aos representantes legais dos entes públicos.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para determinar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, à luz dos Temas 106/STJ e 1.234/STF; (ii) se é legítima a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos em caso de descumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na Anvisa (Tema 106/STJ e Tema 1.234/STF).

Ausência, nos autos, de prova suficiente quanto à ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do medicamento Oxcarbazepina.

Não demonstrada a existência de evidências científicas de alto nível que comprovem a eficácia do medicamento pleiteado para o caso.

Possibilidade de fixação de multa para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, vedada, contudo, a imposição de multa pessoal aos representantes legais não integrantes do polo passivo.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de fornecimento do medicamento Oxcarbazepina até a comprovação dos requisitos fixados no Tema 1.234/STF, bem como para excluir a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos, mantendo-se a multa exclusivamente em face das pessoas jurídicas.
Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ e 1.234/STF. 2. É vedada a imposição de multa pessoal ao representante legal do ente público quando não integrou o polo passivo da demanda.”

Nas razões de seus embargos de declaração, o Ministério Público sustentou a existência de obscuridade na decisão colegiada, uma vez que há divergência entre a ementa do acórdão com o dispositivo final da decisão e o voto da Relatora.

Aduziu, ainda, que a obscuridade compromete a correta compreensão da decisão pelo juízo de origem, especialmente porque o pleito inicial envolvia dois medicamentos distintos: RISPERIDONA 1mg/ml e OXCARBAZEPINA 60mg/ml. Enquanto o recurso interposto pelo Estado do Pará visava discutir apenas a negativa do fornecimento da Oxcarbazepina, em nenhum momento se insurgiu contra a obrigação de fornecimento da Risperidona, a qual deveria, portanto, permanecer inalterada.

A Procuradoria Ministerial reforçou que se fazia imperiosa a retificação da decisão, para que ficasse inequívoco que: (a) o fornecimento da Risperidona deveria continuar sendo garantido, conforme decisão de primeiro grau; e (b) apenas a Oxcarbazepina estava condicionada ao cumprimento dos requisitos fixados pelo Tema 1.234/STF.

No tocante às contrarrazões, a Secretaria Única de Direito Público e Privado certificou o decurso in albis do prazo para manifestação, não havendo oposição por parte do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão parcial ao embargante, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ teve por objeto exclusivo o afastamento da obrigação de fornecimento do medicamento OXCARBAZEPINA e da imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos. Em nenhum momento houve insurgência quanto à determinação judicial de fornecimento da RISPERIDONA, a qual, portanto, permaneceu incólume à impugnação recursal e deve seguir sendo garantida conforme fixado na decisão de primeiro grau.

Contudo, apesar de a decisão colegiada ter sido clara no sentido de afastar apenas o fornecimento da Oxcarbazepina até a comprovação dos requisitos fixados no Tema 1.234/STF e de excluir a multa pessoal imposta aos representantes legais dos entes públicos, a formulação da ementa e do dispositivo final acabou por gerar contradição interna, notadamente ao consignar que o recurso teria sido "parcialmente provido", quando, de fato, o pedido do agravante foi acolhido integralmente nos limites objetivos do agravo.

Ademais, para evitar qualquer dúvida quanto à extensão dos efeitos do julgamento, impõe-se reconhecer expressamente que o fornecimento da RISPERIDONA deve permanecer assegurado, porquanto não foi objeto de impugnação no recurso de agravo de instrumento e não houve alteração, direta ou reflexa, da decisão de primeiro grau nesse ponto.

Dessa forma, a retificação parcial do julgado é medida que se impõe, a fim de sanar a contradição apontada e confirmar de modo expresso que o fornecimento da RISPERIDONA continua garantido, enquanto a determinação de fornecimento da OXCARBAZEPINA está suspensa até a devida comprovação dos requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF, conforme expresso no voto condutor.

Por fim, a decisão recorrida passa a ter a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (OXCARBAZEPINA). PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos RISPERIDONA e OXCARBAZEPINA a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO estadual.

Recurso limitou-se a impugnar o fornecimento da OXCARBAZEPINA e a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para determinar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, à luz dos Temas 106/STJ e 1.234/STF; (ii) se é legítima a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos em caso de descumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na Anvisa (Tema 106/STJ e Tema 1.234/STF).

Ausência, nos autos, de prova suficiente quanto à ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do medicamento Oxcarbazepina.

Não demonstrada a existência de evidências científicas de alto nível que comprovem a eficácia do medicamento pleiteado para o caso.

Possibilidade de fixação de multa para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, vedada, contudo, a imposição de multa pessoal aos representantes legais não integrantes do polo passivo.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de fornecimento do medicamento Oxcarbazepina até a comprovação dos requisitos fixados no Tema 1.234/STF, bem como para excluir a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos, mantendo-se a multa exclusivamente em face das pessoas jurídicas.
Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ e 1.234/STF. 2. É vedada a imposição de multa pessoal ao representante legal do ente público quando não integrou o polo passivo da demanda.”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para sanar a contradição entre o voto, a ementa e o dispositivo do acórdão, com a finalidade de esclarecer que:

(i) o fornecimento da RISPERIDONA 1mg/ml permanece garantido conforme decisão de primeiro grau, pois não foi objeto do agravo de instrumento;

(ii) a decisão colegiada conferiu provimento integral ao agravo de instrumento, para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento OXCARBAZEPINA 60mg/ml até a comprovação dos requisitos fixados no Tema 1.234/STF, bem como excluir a multa pessoal imposta aos representantes legais dos entes públicos, mantendo-se a multa exclusivamente em face da pessoa jurídica.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025